Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735395-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA LUCIA CORDEIRO ALVES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA CORDEIRO ALVES em face de decisão na origem que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à recorrente. O v. Acórdão n. 1775217, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id 52877594). No Id 53053468, a autora agravante requereu a “desistência da ação”. Nada a prover, no entanto, considerando o exaurimento da prestação jurisdicional nessa instância. Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora